Tribunal: CARF
Processo: 10120.911702/2009-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.911702/2009-54
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.263 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CONTEXTOS FÁTICOS E
JURÍDICOS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.
Não se conhece de recurso especial se o acórdão recorrido não enfrenta, por
ausência de questionamento, a matéria acerca da qual a divergência é
demonstrada, a evidenciar, também, que os acórdãos apresentados para
evidenciação do dissídio jurisprudencial expressam decisão em contexto fático
e jurídico distinto, concernente à admissibilidade de correção de inexatidão
material na informação do crédito utilizado em compensação e não acerca da
caracterização de indébito em recolhimento estimado sob a justificativa de
apuração de prejuízo fiscal ao final do ano-calendário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso especial. Votou pelas conclusões a Conselheira Viviane Vidal Wagner.
(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea
Duek Simantob (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.911702/2009-54
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.263 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.911702/2009-54

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto por NOVO MUNDO MÓVEIS E
UTILIDADES LTDA ("Contribuinte") em face da decisão proferida no Acórdão no 1003-
000.442, na sessão de 12 de fevereiro de 2019, no qual foi negado provimento ao recurso
voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO CERTA E LÍQUIDA DO
INDÉBITO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A comprovação deficiente do indébito fiscal ao qual se deseja compensar ou ter
restituído não pode fundamentar tais direitos. Somente o direito creditório comprovado
de forma certa e líquida dará ensejo a compensação e/ou restituição do indébito fiscal
O litígio decorreu de não homologação de compensação declarada com
pagamento indevido ou a maior de estimativa de IRPJ referente a janeiro/2006, integralmente
vinculada a débito declarado em DCTF. A autoridade julgadora de 1a instância, apreciação
inicial da manifestação de inconformidade, declarou procedente a manifestação de
inconformidade ao confirmar que a Contribuinte apurara prejuízo fiscal no ano-calendário 2006
(e-fls. 48/51). Contudo, revisando o ato administrativo no exercício do direito de autotutela da
administração federal, diante do reconhecimento de direito creditório por lapso manifesto e em
dissonância com os documentos acostados nos autos, a autoridade julgadora de 1a instância
proferiu nova decisão declarando improcedente a manifestação de inconformidade porque o
pagamento alegado como indevido ou a maior foi destinado à extinção do débito de estimativa
informado em DIPJ e aproveitado para composição do saldo negativo daquele ano-calendário (e-
fls. 55/58). O Colegiado a quo, por sua vez, negou provimento ao recurso voluntário, endossando
o entendimento da autoridade julgadora de 1a instância no sentido de que a apuração de prejuízo
fiscal ao final do ano-calendário não torna as estimativas indevidas, sendo que tais valores
poderão ser apurados para fins de cálculo do saldo negativo (e-fls. 103/111).
Cientificada em 10/05/2019 (e-fls. 123), a Contribuinte opôs embargos de
declaração que foram rejeitados porque não confirmada a omissão apontada (e-fls. 139/144).
Notificada da rejeição em 29/01/2020 (e-fl. 150), a Contribuinte interpôs recurso especial em
12/02/2020 (e-fls. 151) no qual arguiu divergências admitida no despacho de exame de
admissibilidade de e-fls. 222/229, do qual se extrai:
Divergência I: “Direito inconteste de compensação de estimativas pagas a maior.”
Paradigmas indicados: Acórdãos no 1301-004.290 (quadro esquemático), no 1001-
001.545 (primeiro citado após quadro esquemático) e no 1401-003.898 (segundo citado
após quadro esquemático).
Preliminarmente, com base no § 7o do art. 67 do Anexo II do RICARF, considerar-se-á
para fins de juízo de cognição sumária apenas os dois primeiros acórdãos citados, em
relação a essa matéria, no Recurso Especial interposto.
O primeiro paradigma (1301-004.290) possui a seguinte emenda:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/04/2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR DE ESTIMATIVA MENSAL. ERRO MATERIAL. IMPASSE
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.263 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.911702/2009-54

SUPERÁVEL. ANÁLISE DO CRÉDITO NA PERSPECTIVA DE SALDO
NEGATIVO. POSSIBILIDADE.
Erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro
saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer
uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por
parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Os recolhimentos a título de estimativa são referentes, no seu conjunto, a um
mesmo período (ano-calendário), e embora a contribuinte tenha indicado como
crédito a ser compensado nestes autos apenas uma estimativa e não o saldo
negativo total do ano, o pagamento reivindicado como indébito corresponde ao
mesmo período anual (2002) e ao mesmo tributo (IRPJ) do saldo negativo que
seria restituível/compensável.
Há que se considerar ainda que em muitos outros casos com contextos fáticos
semelhantes ao presente, os contribuintes, na pretensão de melhor demonstrar a
origem e a liquidez e certeza do indébito, indicavam como direito creditório o
próprio pagamento (DARF) das estimativas que geravam o excedente anual, em
vez de indicarem o saldo negativo constante da DIPJ.
Tais considerações levam a concluir que a indicação do crédito como sendo uma
das estimativas mensais (antecipação), e não o saldo negativo final, não pode ser
obstáculo ao pleito da contribuinte.
Os autos devem ser devolvidos à unidade de origem, para que sejam
reexaminadas as declarações de compensação, tratando do crédito na perspectiva
de saldo negativo de IRPJ no ano-calendário de 2002.
O referido paradigma trata em essência de dois fatos que foram objeto do Acórdão
recorrido: (i) pagamento indevido de estimativa e (ii) erro material no preenchimento de
declaração firmada, conforme a própria ementa deixa claro.
Dessa forma, diante de situação fática análoga e interpretação divergente da legislação,
o Acórdão no 1301-004.290, indicado como paradigma, é apto para caracterizar hipótese
de admissibilidade do Recurso Especial.
O segundo Acórdão indicado como paradigma (1001-001.545), possui a seguinte
ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/12/2004
ERRO DE FATO COMPROVADO. RETIFICAÇÃO.
O erro de fato, ou erro material, é aquele que se situa no conhecimento e
compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A
Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento
quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento definido na
legislação tributária como sendo de declaração obrigatória. A este poder/dever
corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de ofício a
informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado.
EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS POR COMPENSAÇÃO. COMPOSIÇÃO DE
SALDO NEGATIVO.
No caso de DCOMP não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa. Se o valor objeto
de DCOMP não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base negativa
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.263 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.911702/2009-54

da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de
dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança.
A situação fática no caso paradigma é similar ao caso recorrido ao tratar de indébito de
estimativa com erro de preenchimento do PER/DCOMP.
O relatório do Acórdão deixa clara essa similitude fática:
“Em sua manifestação de inconformidade (folhas 19/20), a contribuinte alega,
em síntese do necessário, que cometeu erro de preenchimento, pois no
PER/DCOMP o valor original declarado do saldo negativo foi igual ao indicado
no demonstrativo de créditos (R$ 46.379,56), quando deveria contemplar apenas
o valor das estimativas pagas R$ 46.379,56, menos o valor da CSLL apurada no
exercício R$ 37.051,90, resultando em saldo negativo de R$ 9.327,66 conforme
demonstrado na ficha 17 da DIPJ 2004.”
Dessa forma, igualmente ao primeiro, o segundo paradigma é apto para caracterizar
hipótese de admissibilidade do Recurso Especial.
Assim, nesse juízo de cognição perfunctório, por estarem presentes situações fáticas
análogas e interpretação da legislação tributária divergente, a matéria com a divergência
denominada “direito inconteste de compensação de estimativas pagas a maior”, deve ter
seguimento para análise em sede de Recurso Especial pela CSRF.
Divergência II: “Princípio da Verdade Material não aplicado para identificar erro
material no preenchimento da PER/DCOMP.”
Paradigmas indicados: Acórdão no 101-96829 (primeiro citado no tópico especifico
sobre a divergência) e no 1401-004.034 (citado na sequência no quadro esquemático).
O primeiro paradigma indicado (101-96829) possui a seguinte ementa:
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO
E/OU PEDIDO – Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração
e/ou pedido, deve a verdade material prevalecer sobre a formal.
O paradigma indicado trata de DCOMP preenchida com erro, comprovado pelos
argumentos e elementos trazidos pelo contribuinte, conforme se verifica em parte do
voto condutor, do qual se destaca o seguinte excerto:
“Conforme constatado em referidos documentos, as alegações apontadas pelo
contribuinte são de fato verdadeiras e traduzem-se em erros materiais ocorridos
no preenchimento da declaração e de seu posterior pedido de retificação (fls.
142/143).
Como entende este Conselho de Contribuintes "a declaração de rendimentos
apresentada pelo contribuinte, indiscutivelmente, tem o condão de servir de base
para um lançamento válido, mas não pode estar acima da verdade material,
quando esta, comprovadamente, refletir outra realidade" (Ac. 108-07.418).
A Recorrente conseguiu demonstrar que sua escrita fiscal refletia realidade
diferente daquela constante da declaração de compensação em exame — o que
somente se justifica pelo equívoco de preenchimento —, pois que havia o
registro de detenção de crédito em valor suficiente para compensar o débito em
exame.”
O segundo paradigma indicado (1401-004.034) foi materializado com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. VERDADE MATERIAL
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.263 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.911702/2009-54

Em razão da alegação de erro de fato no preenchimento do PER/DComp, abre-
se, no processo administrativo fiscal, em homenagem ao princípio da verdade
material, a possibilidade de o sujeito passivo comprovar a efetiva ocorrência do
erro de fato e a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2003
ESTIMATIVA. COMPENSAÇÃO. COMPOSIÇÃO DE SALDO NEGATIVO.
POSSIBILIDADE.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após
31 de dezembro do ano-calendário, se o valor objeto de Dcomp não homologada
integrar saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório
destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança.
De forma similar ao paradigma anterior, a situação fática se equivale ao Acórdão
recorrido, conforme fica expresso em parte do voto:
“Diante da situação fática-jurídica posta para análise, a decisão da fiscalização
não merece reparos. Entretanto, em razão da alegação de erro de fato no
preenchimento do PER/DComp, abre-se, no processo administrativo fiscal, em
homenagem ao princípio da verdade material, a possibilidade de o sujeito
passivo comprovar a efetiva ocorrência do erro de fato e a liquidez e certeza do
crédito pleiteado.”
Em razão da interpretação divergente para situações fáticas similares, a matéria com a
divergência denominada “Princípio da Verdade Material não aplicado para identificar
erro material no preenchimento da PER/DCOMP”, deve ter seguimento para análise em
sede de Recurso Especial pela CSRF.
Diante do exposto, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, proponho seja DADO SEGUIMENTO ao Recurso
Especial interposto pelo sujeito passivo.
A Contribuinte afirma o prequestionamento das matérias e a divergência em face
dos paradigmas indicados que, diante de características fáticas similares às da presente
autuação, chegaram a conclusões absolutamente diversas daquelas alcançadas pela Turma a
quo no caso sub examine.
Assevera que o Colegiado a quo incorreu em equívoco referente aos valores
recolhidos a maior pelo contribuinte, o saldo negativo apurado pela estimativa mensal de IRPJ,
e que a presente demanda se deu por erro meramente material, que ocorreu por equívoco na
declaração PER/DCOMP, sendo que o crédito existe e é direito do contribuinte a compensação
dos valores recolhidos a maior, e os apurados a título de saldo negativo.
Discorre sobre os fatos, invoca o art. 6o, §1o, inciso II da Lei no 9.430/96, bem
como a Súmula CARF no 84 e a Solução de Consulta Interna Cosit no 19/2011, que afirmaram o
caráter interpretativo da permissão expressa no art. 11 da Instrução Normativa SRF no 900/2008,
e aduz:
Neste passo, é inconteste o direito da Recorrente em utilizar-se dos créditos para a
compensação realizada, posto que estes se originaram de prejuízo fiscal apurado de
2006/2007, gerando saldo negativo a contribuinte.
O saldo negativo gerado e utilizado para a compensação existe, como demonstrado as
fls. 13/19, podendo ser compensado no ano calendário seguinte (2008) pela
contribuinte, como realizado. Sendo assim, não há ilegalidade praticada pela
Recorrente, sendo que apenas utilizou o seu crédito para realizar as devidas
compensações (fls. 40/44) nos estritos legais.
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.263 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.911702/2009-54

Observa que o paradigma no 1301-004.290 consignou a possibilidade de análise
do crédito na perspectiva de saldo negativo devido a erro material. Assevera que o aresto
paradigmático prestigia o princípio da verdade material, reconhecendo que não obstante o erro
material constatado há viabilidade jurídica da compensação pleiteada pelo contribuinte
condicionado a verificação da existência do crédito reclamado. Já o acórdão recorrido ignorou
completamente os elementos probatórios postos à sua disposição, ao desconsiderar o
pagamento a maior realizado, comprovado pela apuração final real de fls. 42-44. Defende,
assim, a ratio decidendi do paradigma no presente caso.
Segue acrescentando, relativamente ao outros paradigmas, que:
Trazendo o entendimento paradigmático para o caso dos autos, não parece
minimamente razoável concluir que tenha havido simulação. Ora, há provas concretas
de que as empresas efetivamente atuam em suas áreas específicas e de que a
reestruturação não gerou, como conclusão imediata, economia tributária. Ainda que
tivesse gerado, a existência de propósito negocial é apta para assegurar a legalidade de
reestruturação, como demonstrado durante todo o processo administrativo. No mesmo
sentido se posiciona a mais recente e firme jurisprudência deste Eg. CARF:
[...]
Assim, percebe-se que o entendimento firmando no acórdão recorrido diverge, em tudo,
daqueles expostos nos acórdãos nos 1401-003.898; 1301-004.290, entendimentos que,
conforme exposto, devem prevalecer.
Requer, assim, o provimento do recurso especial para que, sanada a divergência
entre os acórdãos, considere-se a ausência de ilegalidade praticada pela Recorrente, que
utilizou o crédito a que faz jus para realizar as devidas compensações, nos estritos ditames
legais.
Na sequência, manifesta-se em favor da aplicação do princípio da verdade
material, consignando que:
Como já comprovado nos autos, a Recorrente pagou tributo a maior e comprovou a
existência de saldo negativo (fls 13/15 – 42/44), por conseguinte possui o crédito
utilizado na compensação. Entretanto por razões desconhecidas o Fisco desconsiderou a
verdade real e negou a homologação das compensações.
Assim, conforme detalhado acima e comprovado com a PERD/COMP juntada, a
empresa havia recolhido em DARF valor maior que o realmente devido, Restando,
portanto, saldo para compensar o débito em questão.
Notoriamente, ao proceder com lançamentos das estimativas mensais de IRPJ, a
contribuinte apurou prejuízo fiscal, gerando saldo negativo a compensar. O v. Acórdão
deixa de observar que o crédito da presente discussão se origina apenas por erro
material, decorrente da falta de indicação do termo “saldo negativo” quando da
compensação dos créditos.
O contribuinte não pode arcar com danos decorrentes de mero erro material de sua
indicação fiscal, vez que o erro não extingue o crédito discutido, e este não deixa de
existir em momento algum, sendo legitima a compensação realizada.
O erro material na indicação do crédito na PERD/COMP, não compromete a existência
dos valores existentes a título de saldo negativo, posto que a existência do mesmo se dá
no momento em que se apura o prejuízo fiscal. A ausência de um termo ou indicação,
não faz com que o crédito “desapareça” dos cofres públicos, sendo que a não
compensação deste crédito acarretaria em enriquecimento ilícito da União.
Destarte, resta patente a verdade material da questão em julgamento, devendo esta
prevalecer sobre as formalidades.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.263 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.911702/2009-54

Transcreve lições doutrinárias, afirma a necessária prevalência da verdade dos
fatos tributários sobre as formalidades, sob pena de enriquecimento sem causa do Fisco. Invoca
o art. 147 do CTN, aduz que por questões e desconhecidas o Fisco desconsiderou a verdade real
negando a compensação do crédito, cita outros julgados deste Conselho.
Apresenta demonstração da divergência em face do paradigma 1401-004.034 e
conclui:
Por meio do cotejo analítico com o acórdão recorrido, verifica-se que o aresto
paradigmático prestigia o princípio da verdade material, reconhecendo o direito do
contribuinte à compensação perquirida, em que pese o erro material na declaração. O
aresto recorrido, por sua vez, ignorou completamente os elementos probatórios postos à
sua disposição, que demonstram cabalmente que a falta de indicação do crédito não
compromete a existência do valores existentes a título de saldo negativo.
Destarte, a verdade material deve prevalecer determinando-se a homologação da
compensação realizada.
Pede, assim, que seu recurso especial seja admitido e provido para que,
reformando-se o acórdão no 1003-000.442, proferido pela Turma Extraordinária da 3a Turma
da 1a Seção de Julgamento do CARF, seja reconhecida de ofício o direito da compensação do
valor recolhido a maior, de 9,8% do crédito, corrigido, considerando-se o valor principal à
época que foi realizada a compensação., bem como para que prevaleça a verdade material,
delineada ao longo do processo, reconhecendo o erro material apontado, bem como a inconteste
existência do saldo negativo (a compensar), oriundo de prejuízo fiscal do ano anterior, sendo
totalmente devida a compensação realizada.
Os autos foram remetidos à PGFN em 26/05/2020 (e-fls. 230), e retornaram em
09/06/2020 com contrarrazões (e-fls. 231/244) nas quais a PGFN defende o não conhecimento
do recurso especial porque os paradigmas admitidos tratam da possibilidade de retificação do
crédito indicado pelo contribuinte em sede de compensação, mas esta matéria que não foi
abordada no acórdão recorrido.
No mérito, argumenta que:
Compulsando-se os autos, temos que a Delegacia da Receita Federal do Brasil não
reconheceu qualquer direito creditório a favor da contribuinte e, por conseguinte, não
foi homologada a compensação declarada no presente processo, ao fundamento de que o
pagamento informado como origem do crédito foi integralmente utilizado para quitação
de débitos da contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP.
Com efeito, o crédito de IRPJ, relativo ao mês de janeiro de 2006, no valor de R$
36.679,00, foi utilizado integralmente para pagamento de um débito de IRPJ, do próprio
mês de janeiro de 2006, no valor de R$ 36.679,00.
Contudo, a recorrente vem, em sua defesa, alegar que a natureza do crédito em questão
é de saldo negativo de IRPJ, e não pagamento indevido ou a maior de IRPJ.
Cabe perquirir, à luz do disposto na legislação de regência, se a declaração de
compensação ora em exame encontra-se devidamente instruída, no que concerne à
comprovação de liquidez e certeza do crédito pleiteado.
O artigo 170 do Código Tributário Nacional estabeleceu as diretrizes acerca do instituto
da compensação:
[...]
Cumpre ressaltar que o interessado não juntou provas capazes de corroborar a existência
do alegado direito creditório.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.263 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.911702/2009-54

Para se comprovar a existência do crédito apurado pelo contribuinte, é imprescindível
que seja demonstrado na escrituração, baseada em documentos hábeis e idôneos, o valor
reivindicado.
De fato, incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa. A
compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode ser efetuada com
crédito líquido e certo do sujeito passivo, sendo que a compensação somente pode ser
autorizada nas condições e sob as garantias estipuladas em lei.
A esse respeito, cabe dizer que cabe ao interessado a apresentação das provas do direito
que julga ter, segundo dispõe o art. 333, inciso I, do CPC; art. 16, inciso III, do Decreto
n° 70.235, de 1972; e art. 36 da Lei n. 9.784/99.
A decisão recorrida deixa claro que o contribuinte, em nenhum momento, se
desincumbiu do ônus de comprovar o direito creditório alegado.
O recorrente pretende, na verdade, a inversão do ônus da prova, de modo que seja o
Fisco o encarregado da prova do direito creditório informado na DCOMP.
Nesses termos, não há como se possibilitar ao contribuinte desidioso a subversão de
todo o devido processo legal, não apenas diferindo o momento de comprovação dos
atributos de certeza e liquidez do crédito informado em DCOMP, mas invertendo o
ônus da prova para o Fisco, imputando-lhe a responsabilidade de verificar a existência
do direito creditório, a despeito da completa ausência de provas suficientes nestes autos.
O chamado ônus da prova é do contribuinte no que tange à existência e regularidade do
crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com efeito, ao declarar à
Autoridade Tributária que dispunha de crédito capaz de extinguir um débito, o
contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza quando do
exame administrativo. Como visto, a disponibilidade do crédito não existia na fase em
que aconteceu a conferência eletrônica da compensação e sua liquidez e certeza não foi
demonstrada nessa fase de contestação do despacho resultante.
Na restituição e na compensação, cabe ao contribuinte provar a existência do crédito
líquido e certo declarado. Se não se desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo
do seu direito, não há que se exigir da autoridade fiscal a demonstração de qualquer
elemento contrário à alegação do crédito.
Independentemente da causa, o fato é que o contribuinte não apresentou os documentos
exigidos para a comprovação da certeza e liquidez do suposto direito, o que impede a
homologação da compensação, sobretudo em face do princípio da indisponibilidade do
interesse público.
[...]
Cumpre frisar, por oportuno, que o entendimento adotado no acórdão recorrido encontra
amparo na jurisprudência do CARF. Confira-se:
[...]
Com efeito, os referidos arestos foram firmes no sentido de que cabe ao contribuinte
comprovar a certeza e liquidez do direito alegado, não exigindo da autoridade fiscal
qualquer tipo de demonstração da insubsistência dos elementos informados no pedido
de restituição.
Nessa esteira, cabe voltar a atenção para o que afirmou a Quinta Câmara do Primeiro
Conselho no voto condutor do Acórdão n° 105-16.789:
[...]
Como se pode concluir da leitura dos dispositivos transcritos, o CTN previu a
compensação como forma de extinção do crédito tributário. Todavia, em atendimento
ao princípio da legalidade acima mencionado, determinou que a extinção do crédito
tributário por essa modalidade depende de lei autorizadora, que estabeleceria as
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.263 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.911702/2009-54

condições e as garantias em que poderia ocorrer a compensação ou atribuiria à
autoridade administrativa o estabelecimento dessas condições e garantias.
A fim de normatizar a forma pela qual se daria a compensação no âmbito tributário
foram editados diplomas legais e normativos, dentre os quais se destaca a Lei no
9.430/96 e alterações posteriores.
Dessa maneira, é importante verificar a disciplina legal sobre a compensação:
[...]
Infere-se da leitura desses dispositivos que a compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública, pode se dar de ofício ou por iniciativa daquele.
Da norma acima reproduzida é possível aferir que o procedimento de compensação é
efetuado por conta e risco tanto da Administração Federal, quanto do contribuinte.
Com efeito, por um lado corre contra a administração o prazo de homologação, que uma
vez decorrido impede a recuperação de eventuais valores compensados indevidamente,
de outro lado pesa sobre o contribuinte a exatidão dos valores informados, visto que,
uma vez analisada a DCOMP, não é mais admitida qualquer alteração do seu conteúdo.
Assim, o alegado erro de preenchimento da DCOMP não pode ser admitido, eis que, a
retificação da origem do crédito tem a mesma natureza de uma Declaração de
Compensação de débitos não homologados o que não é permitido pela legislação.
Ademais, ainda nos termos da legislação retro transcrita, a demonstração da existência
de crédito líquido e certo deve ser feita desde o momento da apresentação da declaração
de compensação, sob pena de desrespeito à própria natureza do instituto da
compensação.
Não se pode admitir que um suposto crédito, não informado à Administração tributária
no momento oportuno, ou seja, até a ciência do despacho decisório que negou a
homologação das compensações, sob a pecha de tratar-se de erro material, seja admitido
em momento tão tardio do processo, sem que tal tema tenha sido objeto de análise pela
DRF responsável pela análise do pleito.
Os diplomas normativos regentes da matéria, quais sejam art. 74 da Lei no 9.430/96 e
art. 170 do CTN deixam clara a necessidade da existência de créditos líquidos e certos
no momento da declaração de compensação, hipótese em que o crédito tributário
encontrar-se-ia extinto sob condição resolutória, o que não ocorreu no caso dos autos.
Da leitura dos dispositivos acima temos que os créditos a serem compensados devem
ser líquidos e certos e devem ser minuciosamente informados na declaração de
compensação quando de sua apresentação sob pena de invalidação do procedimento.
Veja-se que essa análise não é da alçada da competência do CARF, mas da DRF. Não é
lícito ao órgão julgador de superposição fazer essa análise para obviar um suposto erro
material para daí passar a analisar a “certeza e liquidez” dos créditos.
Logo, não se trata de erro material à toda evidência.
Nos termos do acima exposto, temos que, uma vez que a existência do suposto crédito
não havia sido informado na DComp, não sendo indicada a origem dos mesmos, não
podem ser considerados líquidos e certos, nem mesmo há como homologar-se as
compensações efetuadas com base nestes, sob pena de afronta direta aos ditames legais
acima esposados.
Com efeito, a compensação de ofício ocorre “sempre que a Secretaria da Receita
Federal verificar que o titular do direito à restituição ou ao ressarcimento tem débito
vencido relativo a qualquer tributo ou contribuição sob sua administração”, nos termos
do art. 7o do Decreto-Lei no 2.287, de 23 de julho de 1986, e do art. 6o do Decreto no
2.138, de janeiro de 1997.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.263 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.911702/2009-54

Por sua vez, a compensação por iniciativa do sujeito passivo ocorre mediante a entrega,
por este, de pedido/declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados.
Insta salientar ainda que os princípios da verdade material e da economia processual,
apesar de louváveis, devem ser aplicados com cautela e, sobretudo, sem desrespeito ao
princípio da legalidade insculpido no art. 37 da CF.
Assim, a declaração de compensação apresentada sem que o respectivo crédito que a
lastreie seja comprovado desde logo, vindo apenas a ocorrer após a ciência do despacho
decisório não pode ser aceita uma vez que constitui inovação à lide sendo situação nova
que não estava em discussão quando da análise inicial da existência do crédito.
A apreciação da compensação em sede estranha aos procedimentos que lhe são
pertinentes, não pode ser admitida.
De tal sorte, qualquer discussão sobre a compensação, inclusive sobre erro no
preenchimento do pedido correspondente, deve ser feita em sede própria.
Conclui-se, portanto, que o órgão julgador, ao analisar os autos, deve levar em
consideração os dados informados no pedido de compensação apresentado pelo
contribuinte para justificar a extinção do crédito tributário. Se considerar crédito de
natureza diversa do apontado pelo contribuinte na via compensatória, a decisão conflita
com o próprio procedimento de compensação, em que se analisam os créditos e débitos
tal qual indicados e não outros diversos.
Se entendesse ter ocorrido erro na indicação do direito creditório que pretendia
compensar, o interessado deveria ter solicitado ao órgão competente, no caso, a
Delegacia da Receita Federal, por meio de processo administrativo, a retificação da
declaração de compensação.
Logo, o acórdão está em conformidade com o disposto no art. 170 do CTN e no art. 74
da Lei no 9.430/96, uma vez que o alegado erro de preenchimento da DCOMP pelo
interessado não pode e não poderia ser admitido, eis que, a retificação da origem e do
valor do crédito tem a mesma natureza de uma Declaração de Compensação de débitos
não homologados o que não é permitido nos termos das normas citadas.
Ademais, o acórdão recorrido observou os estreitos limites da lide, pois, se corrigisse o
hipotético erro material, permitiria a inovação e ampliação de seus termos precisamente
delimitados com a DCOMP.
Não suficiente, se avaliasse a certeza e liquidez dos créditos posteriormente invocados,
sob o argumento de estar demonstrando a existência do conjecturado erro material, a
decisão hostilizada adentraria no exame de mérito que não lhe cabia, por ser da
competência da unidade de origem. Ressalta-se que nas palavras do I. Doutrinador Luiz
Emygdio F. Da Rosa Júnior2, “considera-se como dívida líquida aquela que é certa,
quanto à sua existência, e determinada, quanto ao seu objeto”, logo, ao menos em sede
preliminar, ainda que de forma a não vincular a DRF, o julgador faria exame de mérito
de competência da unidade de origem, suprimindo instância administrativa, sob o
argumento de estar comprovando suposto erro material.
Ainda que admitida a hipótese, apenas por apego à dialética, de que pudesse o órgão
julgador promover a retificação, em decorrência de pedido formulado em sede de
manifestação de inconformidade, mesmo assim, deveria ser observada as exigências de
que a retificação se ativesse apenas a inexatidões materiais e antes de proferida a
decisão administrativa, em atenção ao disposto no art. 170 do CTN e art. 74 da Lei no
9.430/96, segundo os quais a compensação deverá ser realizada segundo disposto em lei
e a lei específica determina que a compensação seja efetuada somente por DCOMP.
Em suma, diante da ausência de prova suficiente do crédito alegado, não há espaço para
a restituição pleiteada e/ou a homologação da compensação. Desse modo, deve ser
mantido o acórdão atacado, negando-se provimento ao recurso especial do contribuinte.

Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.263 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.911702/2009-54

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
A PGFN se opõe ao conhecimento do recurso especial da Contribuinte. Aduz que
a possibilidade de retificação do crédito utilizado em compensação não foi abordada no acórdão
recorrido.
De fato, apesar da aparente semelhança entre os casos comparados, vê-se que,
nestes autos, a alegação da Contribuinte foi, desde a manifestação de inconformidade,
compreendida no sentido de que haveria excesso no pagamento da estimativa de IRPJ de
janeiro/2006 em razão da apuração de prejuízo fiscal ao final do ano-calendário.
Em sua primeira defesa, a Contribuinte alegou que:
Realmente, o valor do DARF constante do PER/DCOMP n°.
04746.05889.180908.1.3.04-2062, foi utilizado para pagamento do IRPJ, estimativa
mensal, período de apuração 01/2006, no valor de R$ 36.679,00.
Como o regime de tributação da manifestante é o regime de Lucro Real, apuração anual,
e que no ano-base de 2006, exercício de 2007, a manifestante não teve lucro tributável,
mas sim, prejuízo fiscal, não teve portanto imposto de renda a pagar.
Como a manifestante não teve lucro no exercício, o valor pago por estimativa, apesar de
ser devido no período de apuração (01/2006), após o final do exercício, ele poderá ser
utilizado para pagamento de outros débitos do contribuinte junto a SRFB.
E a autoridade julgadora de 1a instância, no acórdão revisor, respondeu que:
No caso em análise, conforme decisão proferida no Despacho Decisório e com base em
consultas efetuadas nos sistemas da RFB (fls. 45 e 50), o pagamento indicado como
origem do crédito pleiteado foi integralmente utilizado para extinção do débito de IRPJ
(código de receita: 2362; período de apuração: 01/01/2006). Constata-se, também, que
este pagamento foi utilizado na composição do saldo negativo do período.
Como o pagamento indicado pela interessada como origem do direito creditório
pleiteado nos presentes autos foi integralmente utilizado, não há crédito disponível para
efetuar a compensação declarada da declaração de compensação.
Portanto, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e
certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não há o que
ser reconsiderado na decisão dada pela autoridade administrativa.
Em recurso voluntário, a Contribuinte reiterou que ao apurar o IRPJ 2006/2007 a
Recorrente apurou prejuízo fiscal não tendo, portanto, imposto de renda a pagar, e assim, nos
termos legais, procedeu a compensação da estimativa paga indevidamente. Invocou a Súmula
CARF no 84 e a possibilidade de compensar indébito formado em recolhimento estimado, bem
como disse ter comprovado a existência do crédito com a juntada da DIPJ correspondente, dada
a existência do pagamento já ter sido atestada pela Receita Federal.
Diante deste cenário, o Colegiado a quo reiterou que a apuração de prejuízo fiscal
não afeta os recolhimentos de estimativas e concluiu:
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.263 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.911702/2009-54

Assim, mesmo que o contribuinte apure prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa
permanece a obrigação de recolher a estimativa. A estimativa paga regularmente a título
de IRPJ não é tributo, mas antecipação. A data de apuração do imposto de renda pessoa
jurídica, no caso anual, é o dia 31/12 de cada ano.
Dito isso, é fato que o DARF recolhido a título de estimativa é antecipação e a apuração
final do imposto de renda será verificado no dia 31/12 de cada ano.
Ainda, conforme amplamente já mencionado neste voto, a Recorrente apresentou
PER/DCOMP em razão de pagamento a maior ou indevido. Contudo, o pagamento do
DARF foi o valor exato do imposto de renda a pagar no período, não tendo havido
pagamento a maior ou indevido.
Verifica-se que o pagamento indicado como origem do crédito pleiteado foi
integralmente utilizado para a extinção do débito de IRPJ (código de receita: 2362;
período de apuração: 01/01/2006), isto é o valor do DARF é igual ao débito do período
(01/01/2006), estando, por conseguinte, correto o despacho decisório, isso porque a
estimativa paga com o DARF no valor exato do débito (estimativa) não é pagamento a
maior ou indevido.
Por todo o exposto, não logrou êxito a Recorrente em demonstrar a liquidez e certeza do
crédito, daí os acertados fundamentos constantes no r. acórdão quanto à ausência de
provas.
O que precisa ficar compreendido é que o recolhimento de estimativas no valor do
débito do período não é pagamento a maior ou indevido. Tais valores poderão ser
apurados para fins de cálculo do saldo negativo.
Como se vê, em momento algum a Contribuinte afirmou que teria compensado
saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 2006, informando equivocadamente o
indébito na Declaração de Compensação – DCOMP. Em todas suas manifestações insistiu que o
indébito estaria localizado no recolhimento estimado, que se revelaria indevido em razão da
apuração de prejuízo fiscal ao final do ano-calendário. E, apesar de semelhantes, estas
argumentações diferem num ponto essencial: a data de caracterização do indébito.
Na tese defendida pela Contribuinte, inclusive com suporte na Súmula CARF no
84, o indébito estaria caracterizado em 24/02/2006, data do recolhimento da estimativa de IRPJ
referente a janeiro/2006, e inclusive indicada na DCOMP à e-fl. 18 como norte para atualização
do indébito. Já eventual alegação de erro na informação do indébito deslocaria a caracterização
do indébito para 31/12/2006, reduzindo os juros devidos até a compensação declarada em
18/09/2008.
Para além disso, ao insistir que estaria correta a forma adotada para afirmação do
indébito em DCOMP, a Contribuinte deixou de submeter às instâncias julgadoras a pretensão de
ver seu crédito analisado como se saldo negativo de IRPJ fosse. Somente em embargos de
declaração ela consignou que:
Em inobservância aos apontamentos e documentos juntados pela recorrente, incorreu o
acórdão em omissões referentes aos valores recolhidos a maior pelo contribuinte, o
saldo negativo apurado pela estimativa mensal de IRPJ.
Igualmente, por inobservância à verdade material fática, em que pese a presente
demanda se da por erro meramente material, que ocorreu por equivoco na declaração
PER/DCOMP, sendo que o crédito existe e é direito do contribuinte a compensação dos
valores recolhidos a maior, e os apurados a título de saldo negativo.
Na primeira omissão apontada, a Contribuinte reitera os argumentos deduzidos
em recurso voluntário. Mas, na segunda, a Contribuinte adiciona que o v. Acórdão deixa de
observar que o crédito que da presente discussão, se origina apenas por erro material,
decorrente da falta de indicação do termo “saldo negativo” quando da compensação dos
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.263 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.911702/2009-54

créditos, e assim invoca a aplicação do princípio da verdade material para que a verdade dos
fatos tributários prevaleça sobre as formalidades.
O despacho que rejeitou os embargos de declaração bem apreendeu esta inovação,
consignando que:
Isso porque tem-se, em síntese, que a embargante inova ao asseverar ser "inconteste o
direito a compensação quanto a valor que excedeu a estimativa mensal", bem como
quando se refere ao direito creditório pleiteado como se fosse saldo negativo, pontos
acerca dos quais alega omissão do colegiado, e prossegue repisando argumentos no
sentido de que é devido o reconhecimento do direito creditório diante da apuração de
prejuízo fiscal. Confira-se trechos do recurso voluntário e do voto condutor:
[...]
Assim, resta claro que não assiste razão à embargante, uma vez que houve
pronunciamento do colegiado acerca da utilização do pagamento indicado na DCOMP
na quitação de débito de estimativa declarado à RFB no mesmo valor do pagamento,
bem como acerca da impossibilidade de se reconhecer direito creditório a título de
pagamento a maior de estimativa com amparo no argumento de que foi apurado
prejuízo fiscal no ano calendário correspondente.
No que se refere ao tratamento de saldo negativo pleiteado pela embargante, em relação
ao crédito de pagamento de estimativa indevido ou a maior, em que pese não ter sido
suscitado em recurso voluntário, cabe destacar que o colegiado não está obrigado a
refutar, um a um, os argumentos da recorrente, quando já encontrou razões suficientes
para proferir sua decisão sobre a matéria e, ainda, que as razões de decidir expressas no
acórdão superam também essa alegação da embargante.
Assim, não se confirma a omissão apontada, relativa a argumentos tendentes demonstrar
o direito creditório.
Por conseguinte, com fundamento no art. 65, caput, do Anexo II, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, REJEITO os embargos de declaração em tela.
Neste cenário, para constituir o dissídio jurisprudencial, a Contribuinte precisaria
selecionar paradigmas nos quais, apesar de ausente alegação de erro no preenchimento da
DCOMP, fosse analisado o direito creditório referente a pagamento indevido de estimativa como
se saldo negativo fosse.
Contudo, os seguintes excertos dos paradigmas indicados infirmam tal
circunstância:
 Acórdão no 1301-004.290:
Cientificada da Decisão em 18/12/2007, a contribuinte apresentou em 17/01/2008,
através de seu procurador legalmente habilitado (fl. 58), a manifestação de
inconformidade de fls. 53 a 57, acompanhada dos documentos de fls. 58 a 128, na qual,
alega em síntese, o seguinte:
Houve por parte da contribuinte um equívoco de natureza formal ao formular a
"Declaração de Compensação" de 08 de janeiro de 2003, assinalando no campo "3.
Crédito Utilizado", como origem do mesmo, a rubrica "pagamento a maior ou
indevido".
Na verdade, deveria ter sido assinalada, neste campo 3. a rubrica "(x) Saldo Negativo de
IRPJ", pois consoante comprovam os dados de sua DIPJ 2003, recebida via intemet em
22 de setembro de 2006, (cópia integral inclusa), constata-se à página 11 da ficha 12-A,
na linha 18, saldo negativo de Imposto de Renda no valor de R$ 8.064.905,25.
 Acórdão no 101-96.829:
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.263 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.911702/2009-54

Trata o presente processo de Declaração de Compensação (DComp), às fls. 1/2, não
homologada através de despacho decisório (fls. 156/160), por se considerar que o
crédito pleiteado na DComp original estaria zerado na data do pedido e de não ser
possível aceitar a retificação do ano-calendário e do valor do crédito.
Diante deste parecer, o interessado, ora Recorrente, apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 165/169), na qual alega que a compensação foi efetuada (conforme
razão) com crédito de IRPJ, ano-base 2001 — e não, como erroneamente declarado, do
ano-base 1998 —, cabendo a retificação por se tratar de erro material.
 Acórdão no 1401-004.034:
RELATÓRIO
[...]
Segundo o Despacho Decisório, a partir das características do Darf discriminado no
PER/DCOMP, foi localizado o referido pagamento, mas integralmente utilizado para
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para a compensação
dos débitos informados no PER/DCOMP.
Em sua manifestação de inconformidade, protocolada em 29/12/2008 (fls. 10 e 11), a
contribuinte refere-se ao crédito como sendo oriundo de saldo negativo de CSLL
relativo ao ano-calendário de 2003, informa ter requerido à DRJ/SÃO PAULO o
apensamento do presente processo ao processo no 13804.002600/2003-50, porque a
existência do crédito utilizado na compensação em análise estaria em parte baseada nos
elementos de prova e de direito discutidos naquele processo, e argumenta, em síntese,
que:
[...]
VOTO
[...]
Conforme relatado, o PER/DComp apresentado pela recorrente tratava de Pedido de
Ressarcimento de Pagamento Indevido ou a Maior. Nestes termos, a autoridade
administrativa verificou que não havia saldo, no DARF apontado, que pudesse ser
reconhecido.
Diante da situação fática-jurídica posta para análise, a decisão da fiscalização não
merece reparos. Entretanto, em razão da alegação de erro de fato no preenchimento do
PER/DComp, abre-se, no processo administrativo fiscal, em homenagem ao princípio
da verdade material, a possibilidade de o sujeito passivo comprovar a efetiva ocorrência
do erro de fato e a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
[...]
Registre-se que está sendo desconsiderada nesta análise o paradigma no 1001-
001.545, em face da vedação expressa no art. 67, §12 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF, bem como acórdão no 1401-003.898
que, como bem consignado no exame de admissibilidade, excedeu o número de paradigmas
admissíveis para a primeira matéria apontada, na forma do art. 67, 7o do Anexo II do RICARF.
Diante de tais circunstâncias impõe-se a conclusão de que as matérias, na forma
exposta pela Contribuinte, não foram prequestionadas, e assim o conhecimento do recurso
especial encontra óbice no art. 67, §5o do Anexo II do RICARF. De toda a sorte, mesmo
interpretando-se as alegações da Contribuinte sob outro prisma, no sentido da necessária análise
do indébito como referente a saldo negativo, ainda que não alegado o erro de preenchimento da
DCOMP, resta evidenciado que os paradigmas não adentraram a este aspecto e, assim, não se
prestam a demonstrar o dissídio jurisprudencial alegado.
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.263 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.911702/2009-54

Frise-se que a competência desta 1a Turma, como integrante da Câmara Superior
de Recursos Especial, em instância especial, limita-se à solução de divergências jurisprudenciais
regularmente demonstradas na forma do art. 67 do Anexo II do RICARF, razão pela qual
arguições no sentido de eventual enriquecimento sem causa do Fisco, ou desconsideração da
verdade real, não permitem que este Colegiado supra a insuficiência recursal dos interessados
para dizer o direito aplicável na situação apontada.
Por tais razões, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital